Tribunal: TJMT
Processo: 1039402-67.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039402-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Regresso em epígrafe, proposta pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 2.106,93, correspondente à indenização paga pela requerente ao segurado extrajudicialmente.

A
requerida/apelante
alega que a contraparte não comprovou o dano material, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e o evento tido como danoso, eis que a pretensão regressiva se embasaria em laudo genérico e inconclusivo, elaborado sem a indicação da qualificação técnica do profissional responsável, além de inexistirem registros dos aparelhos técnicos supostamente danificados.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 93759086.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal envolve a reforma da sentença que condenou a concessionária requerida ao ressarcimento da indenização securitária paga pela requerente em sede extrajudicial, em razão da perda de aparelhos eletrônicos do segurado, supostamente ocorrida por falhas no fornecimento de energia elétrica durante período chuvoso.

A requerida, ora apelante, sustenta que o laudo apresentado pela requerente não comprova o dano material e o nexo de causalidade entre os alegados prejuízos e o serviço prestado pela concessionária.

A tese defensiva merece acolhimento.

De fato, o laudo por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e o resultado danoso foi elaborado de forma superficial e
não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(id. 93759995).

Verifica-se, aliás, que o documento não foi emitido pela seguradora, mas pela loja de equipamentos de vigilância onde o segurado adquiriu novos aparelhos, sendo elaborado a pedido do cliente.

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica” que alega ser de incumbência inafastável da concessionária. Além disso, afirmou que os equipamentos foram descartados por serem desprovidos de valor comercial (id. 93759086), o que também impossibilitaria eventual perícia.

Portanto,
não há prova da relação de causalidade
entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que de natureza objetiva.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO –

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA

– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”

(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 21/06/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos autorais, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021